Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO INTEGRAL A TERCEIRO. DECISÃO JUDICIAL. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO.

1. A parte agravante pretende, em síntese, o pagamento integral do benefício de suplementação de pensão. Todavia, a parte agravada já efetua, atualmente, o pagamento do benefício a terceira pessoa, por força de decisão judicial.
2. A ex-companheira do de cujus ajuizou ação pleiteando o pagamento do benefício, e o pedido foi julgado parcialmente procedente, e confirmado por este e. Tribunal.
3. Portanto, não se pode imputar ao agravado o dever de pagar em duplicidade o benefício já concedido a outrem. Ainda que a parte agravada tenha reconhecido que a agravante deveria figurar como beneficiária, a sentença concessiva do benefício à terceira inaugura situação diversa, que deve ser resolvida em ação autônoma, diante do nítido reflexo na esfera jurídica de terceiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.